Tribunal: TJMT
Processo: 1008946-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-22
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1008946-92.2022.8.11.0000
Agravantes: Bruna Garcia Toledo
Verônica Luz de Sousa
Welton Magnone Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruna Garcia Toledo, Verônica Luz de Sousa e Welton Magnone Oliveira dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos do Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000785-91.2021.8.11.0012 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos Agravantes e outros corréus, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada para determinar o afastamento cautelar da Requerida Bruna Garcia Toledo das funções de seu cargo, pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração e o bloqueio de valores, via BACENJUD dos Requeridos Bruna Garcia Toledo, Verônica Luz de Sousa, Welton Magnone Oliveira dos Santos e João Ailton Barbosa, até o limite de R$ 125.188,10 (cento e vinte e cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).
Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra os Agravantes e outros corréus, em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa realizados durante a realização do Mutirão Fiscal do Município de Nova Xavantina, no período de 02/09 a 31/10/2019, consistentes no recebimento de honorários de sucumbência pela Agravante Bruna em razão dos acordos realizados em débitos que foram posteriormente reconhecidos como prescritos, além de suposto tratamento diferenciado entre contribuintes.
Asseveram que, em relação ao Agravante Welton, a inicial relata que, na função do cargo de auditor público e controlador interno, deveria ter implantado um sistema operacional facilitador de controle interno e, em relação à Agravante Verônica, o parquet entende que, no exercício do cargo de assistente administrativa apresentou conduta omissa em fiscalizar os atos praticados pela Procuradora, caracterizando a realização de um esquema para que a Procuradora recebesse os honorários de sucumbência.
Afirmam que, opuseram embargos de declaração em junho/2021 apontando a existência de omissão no julgado acerca da comprovação de dano ao erário, a inexistência de atribuição de fiscalização das atividades da procuradoria municipal pela assistente administrativa e a inexistência de dano ao erário porquanto os valores referentes aos honorários nunca deixaram os cofres públicos, e nem se pode entender que a devolução de valores monetariamente corrigidos implique em prejuízo à municipalidade, o qual estaria pendente de apreciação até a presente data.
Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que devem ser aplicadas de forma retroativa as alterações mais benéficas aos Requeridos promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, especialmente no que tange ao deferimento das medidas de constrição patrimonial, que exigem a comprovação de perigo concreto de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo, consistente na demonstração inequívoca e concreta da consumação das condutas descritas na lei e da existência de indícios de dilapidação do patrimônio dos requeridos, sem a possibilidade de incidência de bloqueio para eventual pagamento de multa civil, conforme a disposição do art. 16, § 3o da Lei n. 8.429/92.
Afirmam que, a decisão agravada fundamenta o deferimento da indisponibilidade de bens apenas nos indícios da prática de atos de improbidade administrativa, deixando de atender o requisito legal de demonstração concreta de dano, por ter sido considerado presente o periculum in mora presumido.
Defendem, ainda, a inexistência de ato ímprobo e de dano ao erário, porquanto os valores dos honorários sucumbenciais foram depositados nas contas bancárias do Município e não teriam deixado os cofres públicos municipais; ressaltando que a restituição dos valores indevidamente pagos pelos contribuintes não se trataria de dano, mas sim, de retorno ao status quo ante.
Destacam, também, que, ainda tenha sido requerida a condenação de todos os requeridos da ação de origem nas capitulações dos artigos 9o caput e incisos I, X, XI e XII, 10o incisos I, II, VI, IX e XII e 11o, caput e inciso I da Lei 8.429/92, não cuidou o parquet, nem mesmo o juízo a quo, de demonstrar a conduta específica e/ou individualizada dos agentes que se enquadrariam nos tipos, em descompasso do que determina a Lei.
Por essas razões, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no sentido de determinar o levantamento da indisponibilidade de bens que recai sobre os bens dos Agravantes.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 127743151 atesta a existência de processo capaz de gerar prevenção em relação a esta Desembargadora, consistente no Agravo de Instrumento n. 1010851-69.2021.8.11.0000.
Acostou-se no ID n. 127755688 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, ressalto que, em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Sodalício verifiquei que o Agravo de Instrumento n. 1010851-69.2021.8.11.0000 se refere à mesma lide do presente recurso de agravo de instrumento, o que atrai a prevenção em relação à esta Desembargadora, em observância ao disposto no art. 80, § 1o do RITJMT.
Destaco, ainda, que, inobstante a decisão agravada tenha sido proferida em 3-6-2021 (ID n. 127659195), os Agravantes opuseram embargos de declaração perante o Juízo de Origem, que até a presente data se encontram pendentes de apreciação, situação que evidencia a tempestividade recursal.
Nesse aspecto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelos Agravantes.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, que, o recurso de agravo de instrumento, em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.
Assim, deixo de apreciar as alegações dos Agravantes que revolvem o mérito da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.
Quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, observa-se que decisão agravada se baseou nas disposições do art. 7o da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.o 1.366.721/BA), que pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo.
Veja-se:
(...)
Conforme consta na exordial, apurou-se que durante o mutirão fiscal ocorrido em 2019, foram realizados 250 (duzentos e cinquenta) acordos sobre créditos tributários já prescritos, perfazendo o valor de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo), bem como foram pagos à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, calculados sobre os débitos prescritos e pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).
Havendo indícios da prática de atos de improbidade administrativa, de acordo com a fundamentação alhures consignada, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios administrativos, possível a concessão da liminar para garantir eventual reparação dos danos e pagamento da multa civil. Havendo perda patrimonial, apropriação, malbaratamento e dilapidação do patrimônio público, uma vez que o município teve que devolver valores corrigidos monetariamente, tem-se a caracterização do dano ao erário.
No caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à conduta ímproba supostamente praticada por Bruna Garcia Toledo, procuradora municipal, Welton Magnone Oliveira Dos Santos, Auditor Público e Controlador Interno da prefeitura local, Verônica Luz de Souza, assistente da Procuradoria-Geral e João Ailton Barbosa, então Secretário Municipal de Administração e Finanças, entendo cabível o bloqueio R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) de forma solidária entre os requeridos, uma vez que nesta fase processual a responsabilidade é solidária sendo certo que somente após a instrução processual se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.
Contudo, não se pode desconsiderar que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências e, o §4o do art. 1o da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa estabelece ao sistema da improbidade administrativa o regime jurídico do Direito Administrativo Sancionador, segundo o qual, as normas que regem a improbidade administrativa devem retroagir às ações em curso, sempre que mais favoráveis ao réu.
Ressalta-se, ainda, que a teor do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
Consigne-se, também, que embora a decisão agravada tenha sido proferida antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei no 8.429/92, não há que se falar em situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada, uma vez que, ainda que a decisão agravada, de caráter eminentemente processual (por versar sobre a tutela de urgência de indisponibilidade de bens dos Agravantes) tenha sido proferida na vigência da Lei n. 8.429/92, houve a interposição do presente recurso de agravo de instrumento após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/92, ou seja, não há como se atribuir à decisão agravada efeitos de imutabilidade e consolidação da situação jurídica.
Nesse aspecto, com alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em especial do § 3o do art. 16, o pedido de indisponibilidade de bens somente poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito e, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
Veja-se:
Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)
(...)
In casu, restou caracterizada, em tese, a relevância da fundamentação, bem como a possibilidade de dano de difícil reparação aos Agravantes caso prevaleça a constrição de seus bens, porquanto, diante do caráter eminentemente processual da medida de indisponibilidade de bens, entendo que, devem ser observadas nos processos em curso, as alterações implementadas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa e não havendo no caso, a demonstração/fundamentação no sentido da existência do perigo especial da demora, a demonstrar, concretamente, a imprescindibilidade da medida acautelatória (existência de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação), se mostra descabida, neste momento processual, a manutenção da medida de indisponibilidade de bens em face dos ora Agravantes.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Decisão que deferiu a medida de indisponibilidade de bens – Controvérsia relativa à apropriação de vantagem indevida, valendo-se a agravante dos cargos cumulados de Diretora e Presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) de Escola Municipal – Medida cautelar, de natureza processual – Incidência imediata das alterações da Lei no 8.429/1992, promovidas pela Lei no 14.230/2021 – Necessidade de demonstração concreta da imprescindibilidade da medida – Precedente desta C. Câmara – Decisão revogada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22170638820218260000 SP 2217063-88.2021.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 23/03/2022, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2022).
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA. APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA. 1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica. 2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido. 3. Recurso provido. Decisão cassada. (TJ-MT 10124885520218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, especificamente para suspender o decreto de indisponibilidade de bens dos Agravantes até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora